Tribunal: STF
Processo: Rcl 23655
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA JULGADORA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - É inadmissível o agravo regimental interposto contra decisão colegiada. 



    II – O art. 1.021 do CPC prevê a apresentação desse recurso contra “decisão proferida pelo relator”.



    III – Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa no processo em que proferido o ato impugnado na presente reclamação (art. 1.021, § 4°, do CPC).